Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0710617-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATEUS ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor do paciente MATEUS ALVES DOS SANTOS, cujo objeto é a revogação da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante nos autos do inquérito policial n. 0703394-53.2024.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara Criminal do Gama. Na origem, trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, uma vez que o paciente teria sido preso em flagrante delito em 16/03/2024, após subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a uma adolescente. Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 57004258, p. 41-43). Insurgindo-se contra essa decisão, a impetrante aduz, em síntese, que o paciente é primário e de bons antecedentes e, no caso dos autos, não há impedimento legal à concessão de liberdade provisória, a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, uma vez que a incidência penal é de um delito de roubo simples, e, ainda que condenado, o paciente ficará em regime diverso do fechado, o que resta desproporcional a negação da liberdade provisória. Desse modo, liminarmente e no mérito, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão (ID 57004256). FAP do paciente juntada aos autos (ID 57019917). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente expôs os seguintes fundamentos: “(...) Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria tentado assaltar a vítima, de apenas quinze anos, comportando-se agressivamente, em local movimentado e à luz do dia, mediante ameaça. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, o custodiado ostenta passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (...)”. Em juízo de cognição sumária, a decisão impugnada não carece de fundamentação idônea. Nos autos originários, há provas de materialidade e indícios de autoria, especialmente porque o paciente foi preso em flagrante logo após a suposta prática delitiva contra uma adolescente. Nos termos dos artigos 10 e 46 do CPP, não há excesso de prazo para conclusão das investigações policiais ou para o oferecimento da denúncia, especialmente porque os fatos ocorreram há apenas 2 (dois) dias. Apesar de tecnicamente primário, o paciente, que completou 18 anos recentemente, ostenta extenso registro de passagens enquanto menor por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, homicídio qualificado, homicídio simples, receptação, estupro de vulnerável e ameaça, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva (ID 57019917). Neste ponto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: “a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC 476.134/SP, 2018/0283996-0, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 05/02/2019, publicado em 19/02/2019). As circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da medida liminar quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, considerando as circunstâncias da apreensão e o extenso histórico de atos infracionais anteriormente praticados, recomenda-se a manutenção, ao menos em juízo preliminar, da prisão preventiva decretada no processo originário, conforme as hipóteses autorizadoras do art. 312 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator